Tribunal: TJMT
Processo: 1067737-51.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067737-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORRAYNE ROSA - CPF: 068.348.351-05 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – REFORMA DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Parte reclamada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica negada pela parte autora.

Inteligência da Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

Existência de outros elementos e/ou circunstâncias capazes de emprestar robustez às telas sistêmicas apresentadas.

Débito que se mostra devido.

Ato ilícito não caracterizado.

Dano moral não verificado.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Banco Itaúcard S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante para reformar a sentença de piso, declarando a inexistência dos débitos objeto da presente demanda e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

O Recurso Inominado interposto pela promovente visa a reforma da sentença sob a alegação de que a prova apresentada aos autos se restringe a telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a origem do débito, pleiteando ao final pela declaração de inexistência dos débitos e condenação da parte reclamada por danos morais.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Em julgamento monocrático foi dado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, ora agravada, reformando-se a sentença para declarar a inexistência dos débitos objeto dos autos e condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamada almeja a reforma da decisão monocrática, o julgamento de não provimento do recurso inominado e a consequente manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões ao agravo interno a parte reclamante alega, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da decisão monocrática e o não cabimento da via recursal e no mérito pleiteia a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da Preliminar

Não se apresenta fundamentação ao acolhimento dos pleitos alegado em sede de preliminar.

Com efeito, contata-se que o agravo interno apresentado pela parte reclamada se mostra suficiente à exposição dos elementos que depõem contra a decisão monocrática proferida.

De outro tanto, acerca do cabimento do citado recurso, nenhuma dúvida se avizinha, na medida em que é o recurso próprio a fim de que a análise do recurso inominado seja levado ao julgamento colegiado.

Logo, sem acerto as preliminares agitadas, de modo que dou por superadas as preliminares que vão rejeitadas.

Do Mérito

O recurso vai acolhido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

Com efeito, constata-se dos autos que a parte reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando para tanto alegação de fato negativo, porquanto afirmou não possuir relação jurídica com a parte reclamada.

A par de tal alegação e ainda em razão da incidência das normas consumeristas operou-se a inversão do ônus da prova, de modo que competia à parte reclamada a comprovação da relação e, consequentemente, dos débitos negativados.

E exatamente nesse sentido é que a parte reclamada atuou, desincumbindo-se de tal atribuição.

Ainda que tenham aportado aos autos elementos de prova advindos de telas sistêmicas, vale registrar que tal não foi o único elemento isolado a ponto de resultar na conclusão verificada no ato sentencial.

Nesse enfoque, torna relevante observar dos documentos consistentes nos extratos bancários (Id. nº 170321999 e Id. nº 170322000) recebimento de crédito identificado como “PAGTO RESCISAO CONTRATUA”; “PAGTO VALE TRANSPORTE”; “PAGTO SALARIO”; “RES APLIC AUT MAIS”; “SAQUE 24H 13576897 03/04”; “PAGTO ADIANTAAMENTO SALAR”, dentre outras operações de pagamentos.

Referida prova, embora circunstancial empresta reforço ao que verificado no ato sentencial, sendo, portanto, capaz de comprovar a relação jurídica e o débito advindo da citada relação.

Nesse sentido, inclusive, é de se registrar o texto da Súmula nº 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Vale, pois, registrar que os elementos provenientes das telas sistêmicas não podem, por si só, valerem como elemento determinante da pretensão formulada, todavia, como na hipótese dos autos em que se apresentam outras provas circunstanciais não se pode subtrair o valor probatório nelas consignadas.

Oportuno frisar que quando da inicial a parte afirmou a inexistência de relação jurídica, o que diante da citada prova se mostra inverídico.

Ademais, não se há de trilhar argumento tendente a caracterizar fraude, porquanto conforme citado acima e colhido dos citados documentos há crédito de salário, rescisão contratual, adiantamentos e outras tantas operações, o que denota de modo indene de dúvida que não se aventa a hipótese de fraude na contratação dos serviços bancários.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo sucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pelo insucesso do recurso inominado.

Conquanto tenha havido o julgamento monocrático acolhendo a tese erigida no recurso inominado, tenho que a prova dos autos não lhe alicerça, devendo, pois, ser reformada a referida decisão monocrática.

Nesse sentido é que a sentença não comporta reforma a fim de alcançar resultado diverso daquele nela própria externado.

Logo, resta a pretensão recursal apresentada no agravo interno deve ser acolhido para, reformar a decisão monocrática proferida, mantendo-se a sentença tal como prolatada.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso provido em voto monocrático.

Este relator, contudo, verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Agravante trouxe aos autos no curso do processo provas suficientes a fundamentar a sentença prolatada pelo juízo singular
a quo
.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para reformando a decisão monocrática,
NEGAR PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/20
24